Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704831-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: ANA ROSA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS EM CONTA SALÁRIO. 1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente. 2. Pondera-se, por outro lado, que a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor, devendo valer-se das regras processuais de execução para as hipóteses de inadimplemento do correntista. 3. Recurso conhecido e parcialmente provimento. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, 11, 104, 113, 313 e 422, todos do Código Civil, sustentando a possibilidade de as instituições financeiras efetivarem descontos diretamente na conta corrente dos clientes acima de 30% (trinta porcento) dos rendimentos, visando débitos inadimplentes. Assevera que não cabe ao Poder Judiciário intervir no que fora livremente pactuado entre as partes, em observância à liberdade contratual, à boa-fé objetiva e ao pacta sunt servanda. Acrescenta que se trata de situação distinta dos casos de limite legal para descontos consignados. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, 11, 104, 113, 313 e 422, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017